Tribunal: STF
Processo: HC 207115
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    3. A revisão da fração aplicada no aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Considerada a pena aplicada (5 anos de reclusão) e havendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do delito e maus antecedentes), há motivação idônea a justificar a fixação do regime inicial fechado.



    5. Agravo interno desprovido.